Tribunal: TJMT
Processo: 1018303-12.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –APONTAMENTO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO –ABALO MORAL IN RE IPSA – REPARAÇÃO DEVIDA – REDUÇÃO DO VALOR – POSSIBILIDADE – ARBITRAMENTO ACIMA DOS PARÂMETROS DESTE TRIBUNAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Nas ações declaratórias negativas de dívida, é ônus do réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC). Não o fazendo, considera-se inexistente o débito, e o apontamento em órgão de proteção ao crédito configura ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa a produção de prova.
Comporta redução o montante indenizatório fixado acima do que têm arbitrado o STJ e este Tribunal em situações análogas.
Apelações em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Responsabilidade Civil, Indenização por Danos Morais julgada procedente para declarar inexistente a dívida que deu origem ao apontamento nos órgãos de proteção ao crédito e determinar à ré o pagamento de R$14.000,00 de reparação, além das custas e dos honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação.
O apelante aduz que não cabe a inversão do ônus da prova.
Alega que não praticou ato ilícito e aponta responsabilidade de terceiro.
Diz que “O Recorrido celebrou o contrato n.o 7097-660079443330 em 10/08/2017 via telemarketing. Em que pese a perícia constatar que voz no áudio não pertence ao autor, é certo que o Banco não teria como saber de tal fato”.
Aduz não estar demonstrado o abalo moral e, alternativamente, pleiteia a redução da quantia estabelecida para o ressarcimento.
Contrarrazões nos IDs n. 121582185.
É o relatório.
O autor argui que, após ter seu cadastro negado na Caixa Econômica Federal, consultou os órgãos de proteção ao crédito e tomou ciência da inclusão do seu nome pela ré por dívida de R$ 624,71 da qual não reconhece.
A apelante, por sua vez, sustenta que não foi demonstrado o dano moral alegado e que agiu em regular exercício de direito, porém não trouxe nenhum elemento probatório a esse respeito (arts. 373, inciso II, e 434, do CPC).
Destaca-se que o laudo pericial concluiu que a voz na gravação telefônica em que se efetuou a contratação não pertence ao autor (id. no 121582160).
A Súmula 479 do STJ enuncia que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
Ainda que se tratasse de fraude praticada por terceiro, a responsabilidade civil por fortuito interno dessa natureza não a autoriza a adotar a medida restritiva, visto que deve arcar com os riscos inerentes à sua atividade comercial, encargo esse que não pode simplesmente ser repassado para o consumidor, sobretudo se ela não foi diligente ao fazer a cobrança.
A inclusão imotivada na lista de inadimplentes é incontroversa (id. no 121582094) e durante o período em que perdurou consistiu em ato ilícito causador de dano moral in re ipsa, portanto dispensa a prova do prejuízo. E a ré não se desincumbiu do ônus de apresentar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, inciso II, do CPC). Logo, é evidente a obrigação de indenizar.
O valor deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, além de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica dos litigantes, de modo a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisório a ponto de se tornar inócua a medida.
Diante desses critérios, os R$14.000,00 comportam redução. Dessa maneira, é razoável e proporcional a quantia de R$10.000,00, pois estão em consonância com o disposto no art. 944 do Código Civil e com a quantia comumente estipulada no STJ e nesta Corte em casos análogos.
Para ilustrar, julgado do STJ:
“CÍVEL, APELAÇÃO. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. (...) Quanto ao valor fixado a título de indenização por danos morais, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que somente é admissível o exame do valor fixado a título de danos morais em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Nesse sentido: AgRg no REsp 971.113/SP, Quarta Turma, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe de 8/3/2010; AgRg no REsp 675.950/SC, Terceira Turma, Rel. Min. SIDNEI BENETI, DJe de 3/11/2008; AgRg no Ag 1.065.600/MG, Terceira Turma, Rel. Min. MASSAMI UYEDA, DJe de 20/10/2008. A respeito do tema, salientou o eminente Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR: "A intromissão do Superior Tribunal de Justiça na revisão do dano moral somente deve ocorrer em casos em que a razoabilidade for abandonada, denotando um valor indenizatório abusivo, a ponto de implicar enriquecimento indevido, ou irrisório, a ponto de tornar inócua a compensação pela ofensa efetivamente causada" (REsp 879.460/AC, Quarta Turma, DJe de 26/4/2010). Com efeito, somente é possível a revisão do montante da indenização nas hipóteses em que o quantum fixado for exorbitante ou irrisório, o que, no entanto, não ocorreu no caso em exame. Isso, porque o valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 10.000,00, não é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos pela agravada (...). (STJ, AREsp n. 889334, Rel. Min. Raul Araújo, decisão monocrática de 28/10/2016, DJe de 07/11/2016, sem destaques no original).
Desta Câmara:
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO - FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA - INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS - DANO MORAL IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM IRRISÓRIO - ELEVAÇÃO - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - EVENTO DANOSO (SÚMULA 54 DO STJ) - HONORÁRIOS MAJORADOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O registro do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes por débito originado de serviço não solicitado e objeto de fraude caracteriza ato ilícito passível de reparação. A quantia indenizatória fixada comporta majoração quando for irrisória e desproporcional. Nas relações extracontratuais o termo inicial para a incidência dos juros de mora é a data do evento danoso (Súm. 54/STJ)”. (AP n. 169303/2016, julgado em 25/01/2017, DJe de 27/01/2017, sem grifos no original).
E mais:
AC n. 179407/2016, em 15/02/2017;
AC n. 152984/2016, em 16/11/2016;
AC n. 124263/2015, DJe de 25/09/2015;
AC n. 119763/2015, DJe de 21/09/2015, e
AC n. 29009/2014, DJe de 07/07/2014.
Pelo exposto, dou parcial provimento ao Recurso para reduzir a indenização por dano moral para R$ 10.000,00.
Mantenho a importância fixada para os honorários de sucumbência, pois está dentro do limite permitido na legislação.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator